Tribunal: TJES
Processo: 5017795-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017795-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR ZAMBRANA MORALES

AGRAVADO: JESSICA ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. ATUAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DA ENTIDADE CONVENIADA. DIREITO DE REGRESSO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão do agravante, Edgar Zambrana Morales, no polo passivo da ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico durante parto realizado no Hospital São Vicente de Paulo, conveniado ao SUS.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a legitimidade passiva do médico agravante para responder diretamente à ação de indenização por erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS.

III. Razões de decidir

O art. 37, § 6º, da CF/1988 dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O STF, no julgamento do Tema 940, consolidou entendimento de que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o Estado ou a entidade prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente público que praticou o ato, ressalvado o direito de regresso.

No caso concreto, a responsabilidade pelo atendimento prestado no hospital conveniado ao SUS é da Administração Pública ou da entidade gestora, o que afasta a legitimidade passiva do agravante.

IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido e provido para excluir Edgar Zambrana Morales do polo passivo da ação.

Tese de julgamento:
“Nos casos de erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS, a responsabilidade recai sobre a Administração Pública ou sobre a entidade prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o profissional de saúde que atuou no atendimento, ressalvado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017795-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR ZAMBRANA MORALES
Advogados do(a) AGRAVANTE: BARBARA VARGAS ZAMBRANA - ES24913-A, IGOR CORDEIRO ROCHA - MG168934-A
AGRAVADO: JESSICA ARAUJO DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVADO: JEANE LOURDES GONCALVES DA CUNHA SILVA - ES7913, LUCIBERIA PAGOTTO ZORZAL - ES10424

VOTO

A demanda originária versa sobre ação de indenização por danos morais e materiais por erro médico, na qual a ora agravada alega que o agravante Edgar Zambrana Morales teria prestado atendimento inadequado durante um parto, o que resultou em lesão de plexo braquial na criança Eloá Araújo da Silva Evangelista.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do agravante, Edgar Zambrana Morales, para figurar no polo passivo da ação de indenização por suposto erro médico ocorrido no Hospital São Vicente de Paulo, unidade conveniada ao SUS.

Pois bem.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940, firmou entendimento de que
“a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
.

No presente caso, verifica-se que a responsabilidade do agravante não é direta, mas sim da Administração Pública ou da entidade prestadora de serviço público, cabendo a estas responder pelos eventuais danos causados, assegurando-se o direito de regresso caso demonstrada culpa ou dolo do agente.

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As instâncias originárias apreciaram concretamente a prova produzida, concluindo pela ilegitimidade passiva do agente público, em harmonia com o Tema 940 da Repercussão Geral.
2 . A decisão na origem não pode ser considerada teratológica por aplicar o Tema 940. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6 .880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4 . Recurso de Agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 56502 SC, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 15-02- 2023 PUBLIC 16-02-2023)

Assim, diante da manifesta ilegitimidade passiva do agravante, a decisão agravada merece reforma, a fim de excluí-lo do polo passivo da ação de indenização, sem prejuízo da continuidade da demanda contra os entes responsáveis.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade passiva de Edgar Zambrana Morales.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.